Tribunal: TJSP
Processo: 1002634-96.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO JUDICIALMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que as lesões que acometem os membros superiores e a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO JUDICIALMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que as lesões que acometem os membros superiores e a coluna do autor são de origem ocupacional, conforme reconhecimento judicial anterior, e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada eventual adequação do termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".